Tribunal: TCU
Processo: 021.606/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6924/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 4266/2020, Sessão de 7/4/2020, para corrigir erro material a seguir transcrito, conforme proposta da unidade técnica (peças 87-89), que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 90), mantendo-se inalterados os seus demais termos: onde se lê : 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Gilberto Schwarz de Mello contra o Acórdão 520/2020-TCU-Primeira Câmara , leia-se: 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Gilberto Schwarz de Mello contra o Acórdão 506/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 021.606/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Flavio Daltro Filho (XXX.306.051-XX); Gilberto Schwarz de Mello (XXX.182.651-XX) 1.2. Recorrente: Gilberto Schwarz de Mello (XXX.182.651-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Chapada dos Guimarães - MT 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Carlos Arruda de Carli (14691/OAB-MT) e Fábio Luiz Palhari (19.255-O/OAB-MT). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.